Tribunal: TJMT
Processo: 1042865-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042865-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE LARA DE OLIVEIRA - CPF: 801.840.811-49 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), EVALNOIR LARA DE OLIVEIRA - CPF: 794.081.681-00 (APELADO), ERASMO LARA DE OLIVEIRA - CPF: 673.168.241-15 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO DEAÇÃO – CPC, ART. 240, § 1o - REINÍCIO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá à data de propositura da ação” (CPC, art. 240, §1o), devendo ser rechaçada a arguição de prescrição se não exaurido o prazo a partir do fato processual interruptivo indicado pela lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1042865-85.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. no1042865-85.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LIANE LARA DE OLIVEIRA, EVALNOIR LARA DE OLIVEIRA e ERASMO LARA DE OLIVEIRA, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00a título de indenização por morte; a sentença condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC) (cf. ID52468982).

A Seguradora/apelante argui prejudicial de mérito de prescrição, afirmando que a pretensão indenizatória já estava prescrita na data da propositura da demanda, em 07.12.2018, visto que, anteriormente, houve a distribuição de ação em cujo processo os autores renunciaram ao direito à herança em favor da mãe, mas como os apelados não integram o polo ativo daquele feito, não podem ser beneficiados pela interrupção do prazo prescricional.

Pede, pois, que, conhecido e provido o presente recurso, seja pronunciada a ocorrência da prescrição, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, e condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios (cf. Id no 52468984).

Embora intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (cf. Id. no 52468992)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eliane Lara de Oliveira, Evalnoir Lara de Oliveira e Erasmo Lara de Oliveira ajuizaram a presente ação indenizatória em desfavor de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, pretendendo o recebimento de
R$ 6.750,00
em razão do óbito de seu pai, Sr. Eurides Martins de Oliveira, ocorrido no dia28.06.2014 em decorrência de acidente de trânsito.

Sucedeu, porém, que, em agosto de 2015, a mãe dos apelados, Sra. Nestelina de Lara e Almeida Oliveira, ajuizou ação indenizatória contra a Seguradora fundada no mesmo fato, sendo o pedido julgado procedente em 11/01/2018todavia, a sentença (RAC no 36610- 36.2015.811.0041), foi reformada por este egrégio na sessão ordinária realizada no dia
20.08.2018
, no sentido que de que autora naqueles autos não poderia receber a integralidade do seguro, e sim 50%, por ser esposa do falecido, e a outra metade ficaria resguardada aos filhos do de cujus, se porventura pleiteassem a indenização.

Portanto, esta é a nova data inicial para a contagem do prazo prescricional, visto que, ocorrendo o trânsito e julgado desta demanda, o prazo prescricional se reinicia.

Quanto à alegada prescrição, a Súmula no 405 do STJ determina que “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Todavia, a Súmula no 229 do STJ determina que “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Desse modo, considerando que a presente ação foi distribuída em 07 de dezembro de 2018, e que o prazo prescricional se reiniciou em20.08.2018, tem-se que não operou a prescrição arguida.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC majoro o valor dos honorários para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020